Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710165-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: ROBSON CARLOS TIAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO APENAS PELO PAI. INEXISTÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCLUSÃO DA MÃE NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. 1. Nos termos do art. 779, I do CPC, a execução deve ser proposta contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. 2. A mãe que não participou da formação do contrato não pode ser incluída no polo passivo da execução, sob pena de violação ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato. 3. O dever de educação atribuído a ambos os pais (art. 229 da CF; art. 22 do ECA e art. 1634 do Código Civil) não se confunde com a relação obrigacional assumida contratualmente por apenas um deles. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.634, 1.656 e 1.644, todos do Código Civil e 22 e 55, ambos do ECA, sustentando a possibilidade de inclusão do outro genitor no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais no curso da execução, ainda que seu nome não conste no título executivo e independentemente da situação conjugal. Colaciona julgados deste egrégio Tribunal e da Corte Superior em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 1.634, 1.656 e 1.644, todos do Código Civil e 22 e 55, ambos do ECA. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017